Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016816-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JANAINA CARLA DA COSTA MARQUES REIS - CPF: 892.173.651-49 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), JANAINA CARLA DA COSTA MARQUES REIS - CPF: 892.173.651-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ( Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Marcio Vidal (convocado), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
.

1. Na hipótese, constada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado.

2. Não se afigura possível obrigar o Estado de Mato Grosso a pagar o adicional de insalubridade para a servidora temporária, uma vez que não há previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Janaína Carla da Costa Marques Reis
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do ente público estatal para restabelecer o adicional de insalubridade em relação à apelada, em grau médio (20%).

A embargante
Janaína Carla da Costa Marques Reis
alega a existência de contraditório no acórdão, pois o aresto assinalou que o laudo pericial apresentado pela parte autora é imparcial, se assim for, entende a embargante que a sentença do juízo de piso deve ser anulada e proceder com a realização de nova perícia, para constatar o grau de insalubridade (id. 94278973).

O embargante
Estado de Mato Grosso
pontua pela existência de
erro material,
uma vez que a servidora Janaína, não recebe adicional de insalubridade, logo não se pode restabelecer o benefício, visto que não o possui (id. 94951963).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao id. 95726962, e pugnou pela improcedência do recurso interposto por Janaína Carla da Costa Marques Reis.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não procede a pretensão da embargante
Janaína Carla da Costa Marques Reis,
visto que

requer a reforma do julgado para anular a sentença de primeiro grau e determinar a realização de perícia capaz de auferir o grau de insalubridade nível máximo a que faz jus. Isso porque, é servidora temporária, contratada através de processo seletivo, com remuneração fixada em parcela única, e sem previsão na Lei Estadual ao direito à percepção do adicional requerido.

Assim sendo, assiste razão ao embargante Estado de Mato Grosso, na medida em que, o acórdão deu provimento ao apelo interposto para restabelecer o adicional de insalubridade da parte apelada em grau médio, qual seja 20%. Contudo, a Sra. Janaína não recebe adicional de insalubridade, logo não há que se falar em restabelecer o benefício.

Por conseguinte, ante as alegações do Estado de Mato Grosso, verifico que merece reforma o acórdão, pois cinge a controvérsia recursal em saber se a apelada/embargada faz jus ao recebimento do referido adicional, ou não.

Pois bem.

Janaina Carla da Costa Marques reis postulou
ação ordinária de cobrança
em face do Estado de Mato Grosso, que buscava o pagamento do adicional de insalubridade, no percentual de 40% sobre o subsídio, no período de abril de 2015 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento.

O juízo de piso julgou procedente o pedido da autora. Inconformado o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, que o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária garantida aos servidores efetivos, que não é o caso da embargada/apelada, pois seu vínculo com a administração pública é por contrato temporário.

O ente público argumentou, ainda, que a única garantia do contrato temporário é o subsídio fixado em parcela única, nos termos do edital do processo seletivo que regula a contratação.

O relator entendeu haver pedido de majoração do adicional de insalubridade de 20% para 40% sobre o subsídio. Todavia, o pedido da embargante se baseia em receber o adicional no grau máximo, por ser servidora do Hospital Adauto Botelho, e conforme laudo pericial unilateral juntado aos autos.

Importa consignar que, Janaína Carla da Costa Marques Reis é servidora temporária, tomou posse no serviço público estadual em 15.7.2015, no cargo de Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Adauto Botelho, em regime de plantão 12x36.

Sua contratação submete-se aos termos da LC Estadual no 441/2011, mais especificamente no art. 61, que dispõe sobre a remuneração dos contratados temporários, in verbis:

Art. 61. A remuneração do servidor contratado temporariamente será correspondente ao nível inicial do cargo e classe nos termos correspondentes às exigências previstas no edital de abertura do processo seletivo
.

Nota-se, também, que o processo seletivo foi regido pelo Edital n. 001/SES/2015, que dispõe, em seu item 3.1, o seguinte:

3.1. O sistema remuneratório dos cargos Profissional

Técnico

de

Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS constitui-se de subsídio,
fixado em parcela única,
obedecido o disposto nos artigos 37, incisos X, XI, XVIII e XXII e 167, inciso IV ambos da Constituição Federal de 1.988, na Lei Estadual no 9.538, de 26 de maio de 2011 e na Lei Complementar Estadual no 441 de 24 de outubro de 2011, republicada em 28 de outubro de 2011.

A propósito,
acerca da possibilidade da percepção do adicional de insalubridade pela parte apelada, cumpre tecer alguns comentários.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Denota-se que a Lei Complementar Estadual n. 441/2011, prevê no art. 43, o adicional de insalubridade aos servidores efetivos. Assim, a legislação aplicável aos contratos temporários não prevê o pagamento de adicional de insalubridade.

Nesse contexto, é inviável o pagamento de adicional se não estiver expressamente previsto no contrato administrativo ou assim autorizada na Lei Estadual, sob pena de afronta ao princípio da legalidade

A propósito é o entendimento deste e. Tribunal acerca da possibilidade de adicional de insalubridade mediante lei específica, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM – LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C O ANEXO 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978

DO MINISTÉRIO DO TRABALHO -

ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES EXERCIDAS NO HOSPITAL E POSTO DE SAÚDE – DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A técnica de enfermagem que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, tem direito ao adicional de insalubridade, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001
. (N.U 0000596-39.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021). (Grifou-se)

Nota-se, portanto, que no caso dos autos, trata-se de regime jurídico estatutário especial, o qual não há previsão para o pagamento do adicional de insalubridade. Assim, ausente fundamento legal, não sendo aplicável o disposto na lei senão a improcedência integral dos pedidos da parte autora. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão da autora, agente comunitário de saúde, de condenar a ré ao pagamento de verbas trabalhistas, e danos morais, sentença de parcial procedência que condenou a ré tão somente ao pagamento de adicional de insalubridade, ausência de recurso voluntário,
adicional de insalubridade que não conta com previsão na legislação que disciplina especificamente a relação estatutário dos servidores temporários.
Precedentes. Remessa necessária acolhida. (TJ-SP – Remessa Necessária Cível: 10029368920188260441, Relator: Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, data de julgamento: 20.11.2020).
(Grifou-se)

Ademais, o contrato temporário de trabalho, ato discricionário da Administração Pública, não cria nenhum vínculo entre o contratado e a Administração que pode a qualquer momento, num juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o contrato firmado. Não há estabilidade no cargo titulado, bem como não gera o contrato emergencial direitos, senão aqueles expressamente previstos na legislação que o rege.

Logo, conclui-se que a embargante, contratada através do processo seletivo, regido pelo Edital n. 001/SES/2015, possui
remuneração fixada em parcela única
,
obedecido o disposto nos artigos 37, incisos X, XI, XVIII e XXII e na Lei Estadual no 441 de 24 de outubro de 2011.

De fato, o vínculo da servidora é regido pela Lei Estadual no 441/2011, que estabeleceu as diretrizes de autorização do Poder Executivo a contratar servidores da área da saúde para atender às necessidades temporárias da Administração Pública.

Desta forma, diante da ausência de previsão legal à percepção do adicional de insalubridade aos contratados temporariamente, a parte autora não faz jus ao recebimento do adicional pleiteado.

Ante o exposto, com base no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos embargos de declaração interpostos por Janaína Carla da Costa Marques Reis.

Não obstante, dou provimento aos embargos de declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso, para sanar erro material existente no acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação para restabelecer o adicional de insalubridade em grau médio. No entanto, considerando que a parte apelada não recebe o referido adicional, julgo improcedente os pedidos da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021